Tribunal: TJSP
Processo: 1008771-62.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Embargos em ação monitória julgados parcialmente procedentes - Contrato de consórcio - Débito incontroverso - Impugnação do credor ao termo inicial de incidência dos encargos moratórios - Aplicação de juros e correção monetária a partir do vencimento do título - Exegese do art. 397 CC - Sentença mantida - Recurso provido